Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO
1. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos da regra estabelecida no art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A despeito da peculiaridade de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, deve ser concedida à parte oportunidade para sanar a irregularidade. 2.2. No caso, verifica-se que o Juízo singular concedeu prazo para correção dos defeitos apontados. A recorrente, no entanto, não cumpriu a ordem judicial em questão.
3. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e, o devedor, oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. Na presente hipótese a apelante não ofereceu a devida garantia ao Juízo. Observa-se que o procedimento adotado pelo Juízo de origem, portanto, encontra amparo nas regras aplicáveis ao caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.